Tribunal: TJMT
Processo: 1034445-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034445-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.100.705/0001-46 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), JULIETA BORGES PINHEIRO - CPF: 910.120.741-53 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em atendimento ao disposto no art 5o , LXXIV da CR , as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC , a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CASA BEM MATERIAIS E CONSTRUÇÃO PREMIUM LTDA e JULIETA BORGES PINHEIRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n.o 1034445-35.2023.8.11.0003, movida pelas Apelantes, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, uma vez que não restaram evidenciadas as condições necessárias para a concessão da gratuidade.

Em suas razões de Id. 229620659, as recorrentes afirmam que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Assevera que o Juízo não oportunizou o pagamento das custas do processo após a análise dos documentos referentes à comprovação da necessidade de concessão da benesse da gratuidade de justiça. Arguindo, também, a existência de excesso de execução.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada, para ser agraciada com o benefício da assistência judiciária.

Em sede de contrarrazões, o Apelado arguiu pela necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o benefício da assistência judiciária, declarando extinto o processo sem resolução do mérito.

“Tendo-se que a parte não apresentou necessária comprovação para o deferimento da justiça gratuita, e com fundamento nos arts. 290 e 485, IV[1], do CPC, declara-se extinto o processo sem resolução do mérito e, assim, determina-se o
cancelamento da distribuição
.

Defeso falar em condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreu justamente pelo inadimplemento das custas iniciais.”

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

"PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica, independentemente de seu objeto social, pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg nos EREsp 949511 MG 2008/0043936-6 – Relator: Ministro ARI PARGENDLER – Publicação: DJe 09/02/2009)

In casu
, não obstante os argumentos expendidos pela parte Apelante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Diversamente do alegado no apelo recursal, verifica-se que o Juízo de piso através da decisão de ID. 229620651, determinou a intimação da parte autora para comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita ou que realizasse o recolhimento das custas judiciais.

Ainda, verifico que a apelante se encontra em situação ativa junto a Receita Federal, bem como as custas processuais remontam ao importe de R$ 2.853,93 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

Portanto, ao meu sentir, não houve a demonstração de sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

A propósito, eis o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a situação de necessidade, não assiste razão às apelantes, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024